Tribunal: STF
Processo: RE 1390771
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 343/STF. Aponta divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e o Tema nº 1091 da repercussão geral, no qual declarado constitucional o fator previdenciário. Defende a constitucionalidade da incidência de tal fator na aposentadoria de professor. Enfatiza que “não houve mudança de entendimento no julgamento do Tema 1.091 quanto à constitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria dos professores e, portanto, não estão presentes as circunstâncias definidas na tese do Tema 136”. Aduz contrariedade aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput e XXXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória ajuizada para rescindir acórdão que declarou “inconstitucional, por violação à isonomia, a aplicação do fator previdenciário à aposentadoria do professor com tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO À MANIFESTA NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. 1. A ação rescisória configura ação autônoma que visa desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do CPC). 2. Admite-se a alegação de manifesta violação à norma jurídica com base em amplo espectro normativo e tanto no caso de error in judicando quanto no de error in procedendo, mas não como mero sucedâneo recursal. 3. A aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor foi afastada por fundamento constitucional, com base em decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 4. O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS - Tema nº 960). 5. Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC - Tema nº 1.091). 6. A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960. 7. A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica. Aplicação da Súmula 343 do STF. Ação rescisória julgada improcedente.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula nº 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional.



    Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF.



    A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    Para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF, em matéria constitucional, indispensável perquirir tais hipóteses. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória.



    No caso em análise, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12.4.2018 (edoc. 02, fl. 01), não havia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pronunciamento quanto à matéria de fundo – incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor – tendo, inclusive, sido declarada a inexistência de repercussão geral da controvérsia no exame do RE 1.029.608-RG, paradigma do Tema nº 960.



    Destaco que a pacificação da matéria nesta Suprema Corte somente veio com o julgamento do Tema nº 1091 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.229.630-RG, no qual fixada a tese de que “é constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99”. 



    Nesse contexto, não se tratando de matéria com orientação pacífica nesta Suprema Corte à época da sua formalização, evidencia-se o não cabimento da ação rescisória in casu, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REVERSÃO À FILHA DE PENSÃO DE EX-COMBATENTE FALECIDO ENTRE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A EDIÇÃO DA LEI Nº 8059/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEFINIÇÃO A RESPEITO DA AUTOAPLICABILIDADE OU NÃO DO ART. 53 DO ADCT. TEMA CONTROVERSO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, À ÉPOCA DA DECISÃO OBJETO DO PEDIDO DE RESCISÃO. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃOS CONFLITANTES. TEMA Nº 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. A análise do estreito universo amostral de acórdãos desta Suprema Corte que trataram da questão controvertida, nos limites da peculiaridade fática versada (qual seja, a ocorrência de morte do ex-combatente entre a promulgação da CF/88 e a edição da Lei nº 8059/1990), mostra que a decisão monocrática objeto do presente pedido rescisório acompanhou entendimento firmado pelos dois últimos acórdãos então proferidos, possibilitando a compreensão de que, àquela altura, se projetava uma alteração da jurisprudência desta Suprema Corte (cuja concretização ou não, para efeitos rescisórios, é irrelevante). A decisão monocrática impugnada, como reflexo da época em que prolatada, não inovou na jurisprudência e nem se apresenta como ato isolado. 2. Nesses termos, aplica-se entendimento firmado no RE nº 590809/RS, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014 (tema nº 136 de repercussão geral), assim como na AR nº 2370 AgR/CE, Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.11.2015, no sentido de que ‘a ação rescisória não é instrumento de uniformização da (...) jurisprudência’ deste Supremo Tribunal Federal. Aplicável, também, orientação firmada no AR nº 2702 AgR/PB, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16.9.2019, segundo a qual ‘ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão’. Não cabe, por fim, banalizar o instrumento rescisório como sucedâneo de recurso não tempestivamente interposto (dentre outros, AR nº 1870/DF, Pleno, Redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19.10.2020). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AR 2291 AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 2. À época da prolação do acórdão rescindendo, não havia entendimento firmado na Suprema Corte sobre a questão. A inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998 só foi estabelecida na Corte em 9/11/2005 no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 346.084, 357.950, 358.273. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]” (RE 1272437 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 01.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 978852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 04.9.2020).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.387.596, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.7.2022; RE 1.388.178, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2022; RE 1.384.906, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.6.2022; RE 1.387.591, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2022; e RE 1.284.906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.6.2022.



    Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Colho precedentes:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora